Tribunal: TJSP
Processo: 1058511-48.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Ação Declaratória – Pretensão de empresa de ver reconhecido o seu direito de pleitear administrativamente ressarcimento de ICMS-ST com base no valor efetivo da operação quando inferior à base de cálculo presumida – Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada e recursos pela FESP e pela empresa – Desprovimento de rigor.
1. Não há óbice à pretensão da

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Ação Declaratória – Pretensão de empresa de ver reconhecido o seu direito de pleitear administrativamente ressarcimento de ICMS-ST com base no valor efetivo da operação quando inferior à base de cálculo presumida – Sentença de procedência – Remessa Necessária suscitada e recursos pela FESP e pela empresa – Desprovimento de rigor.
1. Não há óbice à pretensão da empresa haja vista o entendimento havido no RE no 593.849/MG (Tema 201) – Ademais, a Lei Estadual no 6.374/89 não destoa do entendimento do C. STF - Descabimento também do óbice temporal contido na Portaria CAT no 14/18 - O marco temporal referido no Tema no 201 do C. STF diz respeito ao momento de propositura da demanda e não ao fato gerador e, porque, também, a lei paulista já possibilitava o ressarcimento, respeitado, por óbvio, o prazo prescricional - Possibilidade de haver fiscalização prévia por parte da autoridade fiscal (inciso II, do artigo 66-B da Lei Estadual no 6.374/89, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 2777/SP) - Deste modo, legítimo e regular o correspondente procedimento administrativo perante o Fisco Paulista para que se oportunize a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador alegado, da base de cálculo supostamente inferior à presumida –– Precedentes da Câmara e da Corte – Recurso da FESP desprovido.
3. Honorários advocatícios – Majoração – Descabimento – O arbitramento deve observar equidade e moderação na forma prevista no § 8o do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar valor exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a baixa complexidade da demanda e suas peculiaridades – Precedentes da Corte e do C. STJ – Honorários advocatícios adequadamente arbitrados em R$ 2.000,00 que ficam mantidos – Recurso da empresa desprovido.
Sentença mantida - Remessa Necessária e recursos da FESP e da empresa desprovidos.